Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011204-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EROS MONTILHA DE SOUZA - CPF: 005.026.591-14 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO LEILOADO. EMPRESA LEILOEIRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO. MANDATO. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO ARREMATANTE PELO EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante dos documentos juntados no id. 281844358, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ EROS MONTILHA DE SOUZA contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3.

Na exordial, o autor alegou que vendeu o veículo de sua propriedade (moto Honda/CG 150 Fan, placas KAG-7263) no ano de 2013, sem, contudo, providenciar a comunicação da venda ao DETRAN e sem manter cópia do documento de transferência. Informou que, anos mais tarde, começou a receber notificações de infrações de trânsito e débitos vinculados ao referido veículo, tendo descoberto que este fora apreendido em 2019 e leiloado em 2020. Afirmou que a recorrida, responsável pelo leilão, não procedeu à devida comunicação de transferência de propriedade ao órgão competente.

4.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade passiva da empresa VIP – GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA para figurar no polo passivo da demanda, diante da imputação de responsabilidade pela ausência de transferência de propriedade de veículo alienado em leilão público.

5.

A sentença de primeiro grau, de maneira acertada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré, diante da ausência de responsabilidade na transferência de propriedade do bem. O edital do leilão, constante no ID 156397769, é explícito ao dispor, em sua cláusula 9.1 que o ônus da regularização documental e da transferência do veículo recai integralmente sobre o arrematante: “9.1. O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como CONSERVADO para o seu nome, junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão pela Comissão Permanente de Leilão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do TERMO DE ENTREGA, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no Art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.”.

6.

Além disso, conforme consta na nota de venda em leilão, o município de Várzea Grande é que figura como comitente vendedor.

7.

Restou incontroverso que a recorrida agiu como mera mandatária da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, realizando o leilão por delegação expressa, não sendo parte legítima para responder por obrigações derivadas da propriedade ou transferência do bem alienado.

8.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. LEILÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO CRLV E RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. O edital do leilão rege o processo de alienação dos bens e define claramente as obrigações das partes envolvidas, sendo documento vinculante para todos os participantes.

A empresa leiloeira não possui legitimidade passiva para responder pela entrega de documentos de transferência de veículos arrematados em leilão, quando o edital atribui tal responsabilidade à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. (N.U 1002894-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

9.

A sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025